Tribunal: TJMT
Processo: 1086428-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086428-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA - CPF: 283.898.671-68 (RECORRENTE), FERNANDA RAQUEL TOMASI CHAVES - CPF: 785.217.850-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO CORAÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda e repetição de indébito formulado por aposentado portador de doença isquêmica crônica do coração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia médica; e (
ii
) saber se a doença isquêmica crônica do coração se enquadra no conceito de cardiopatia grave para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida não influenciará o resultado do julgamento, especialmente quando já consta
laudo médico
nos
autos atestando
as doenças que acometem a parte reclamante.

4. O rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88
,
é taxativo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 250 dos recursos repetitivos.

5. O laudo médico juntado aos autos faz referência apenas a "antecedente de cardiomiopatia isquêmica grave", expressão que denota mera ocorrência pretérita da patologia, vinculada ao infarto e à angioplastia coronariana realizados em 2011, não equivalendo a um diagnóstico atual e conclusivo de que o recorrente seja portador de cardiopatia grave.

6. Para fins de isenção tributária, é indispensável que a prova médica ateste, de forma contemporânea e categórica, a existência da moléstia grave, o que não se verifica no documento apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo, não comportando interpretação extensiva. 2. Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a comprovação atual e categórica da existência de moléstia grave prevista no rol legal, não sendo suficiente o mero relato de antecedentes médicos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; CPC, art. 355.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010 (Tema 250); STJ, REsp n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020 (Tema 1139); TJMT, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086428-45.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente
: PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PAULO ROBERTO DE LIMA SOUZA ajuizou reclamação em face do ESTADO DO MATO GROSSO. Noticiou que: a) é aposentado desde 13/2/2023 e portador de cardiopatia grave (doença isquêmica crônica do coração) desde 2011; b) formulou pedido administrativo de isenção de imposto de renda, que foi indeferido; c) a doença que o acomete está prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda; d) possui d
ireito à repetição do indébito e
isenção a partir da data
em que a doença foi contraída; e
) o valor a restituir é de R$ 91.037,25, devidamente atualizado pela taxa SELIC e ob
servada
a
prescrição
quinquenal
. Requereu: a) a procedência do pedido para declarar o direito à isenção do imposto de renda e cessar
definitivamente os descontos; b
) a condenação da
parte
r
eclamada
à restituição dos valores descontados a título de IRPF a partir da concessão da aposentadoria
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a)

a Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV, estabelece a isenção para moléstias graves arrolad
as;
b
) a
parte

re
clama
nte não é portador
a
de nenhuma das molé
stias previstas na legislação;
c
) o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo, é no sentido de qu
e o rol de doenças é taxativo;
d
) as condições que acometem
a parte reclamante
não se enquadram no rol de doenças el
encadas na legislação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial,
a
impediu

de demonstrar que sua condição de saúde se enquadra no conceito de cardiopatia grave; b) a doença isquêmica crônica do coração é uma das manifestações de cardiopatia grave e se enquadra no gênero car
diopatia grave previsto na lei
; c) é desnecessário laudo médico oficial e a contemporaneidade dos sintomas. Requereu o provimento do recurso para: a) o reconhecimento do cerceamento de defesa, com decretação de nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica judicial; b) subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
não foram
apresentadas
,
embora
a parte recorrida tenha sido
intimada
(ID 299243910
/PJe2
)
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase
instrutória
, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso, a
prova
pericial cuja produção se pretende não influenciará o resultado do julgamento, uma vez que a parte reclamante é portadora de doença que não consta no rol taxativo da
Lei
no 7.713/1988
.

A parte recorrente alega que pretende comprovar, por meio de
perícia
,
que faz jus ao benefício de isenção de imposto de renda
.

Contudo, já consta
laudo médico
nos
autos atestando
as doenças que acometem a parte reclamante (
ID
299243889
/PJe2)
.

Portanto, não há cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave
.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

Vale ressaltar que, nos exatos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, a isenção se destina apenas aos proventos de aposentados, não beneficiando os profissionais em atividade, conforme entendimento já pacificado no STJ por meio de Recurso Repetitivo (Tema 1139):

(...) 11. Tese jurídica firmada: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.". (...)
(STJ
REsp
n. 1.814.919/DF, relator Ministro
Og
Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020.)

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que
a doença

seja
contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

(...)
2
. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)

O m
esmo entendimento é
adotado
por esta Turma Recursal:

(...)
4
. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei7.
713/88. O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está
acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/
PJe2
(pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não
é
possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

(...)
3
. Com efeito, o artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)
4
. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que
comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores
indevidamente retidos, respeitada
a prescrição
quinquenal
. (...)(N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
. A isenção prevista na Lei no 7.713/88, em seu art. 6o, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas.
2
. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
demonstrada
a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA
– POLICIAL CIVIL APOSENTADA –
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA (MONOPLEGIA DO MEMBRO INFERIOR) – NÃO ELENCADO NO ROL DO ART. 6°, XIV, DA LEI 7.713/88 – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 250 – STJ, NÃO SÃO ISENTOS DO IR OS PROVENTOS RECEBIDOS POR APOSENTADOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES NÃO ELENCADAS NA REFERIDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em que pese constar no laudo médico apresentado pela autora que apresenta limitação da amplitude de movimento e o seu quadro
ser
permanente, não há qualquer menção quanto a ser portador de “paralisia irreversível e incapacitante”, e para haja a isenção a doença deve estar prevista na Lei 7.713/1988, pois o rol é taxativo e não há como abranger doenças que não estão previstas na referida lei. 2. Segundo o entendimento firmado pelo STJ em recurso especial repetitivo -
Tema 250, não são
isentos do IR os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na referida lei. 3. Assim, considerando que a enfermidade da autora não consta no art. 6°, XIX, da Lei n° 7.113/88, não há que se falar em isenção.
Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 1023754-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023,
Publicado
no DJE 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO VISANDO A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO QUE NÃO INDICA MOLÉSTIA GRAVE (ALIENAÇÃO MENTAL) PREVISTA NO ART. 6o DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. RECURSO PROVIDO.

O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98.

Se o laudo apresentado pelo autor demonstra invalidez por doença grave, mas a patologia especificada não está elencada no rol do artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, não há isenção ao imposto
de renda.

Recurso Provido.

(N.U 1015609-94.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

No caso dos autos, o laudo médico
juntado no
ID 299243889
/PJe2
faz referência
à
“antecedente de
cardiomiopatia
isquêmica grave”, expressão que denota mera ocorrência pretérita da patologia, vinculada ao infarto e à angioplastia coronariana realizados em 2011.

Tal anotação, contudo, não equivale a um diagnóstico atual e conclusivo de que o recorrente seja portador de cardiopatia grave nos termos exigidos pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Para fins de isenção tributária, é indispensável que a prova médica ateste, de forma contemporânea e categórica, a existência da moléstia grave, o que não se verifica no documento apresentado, o qual
se limita
a relatar antecedentes sem comprovar a gravidade ou irreversibilidade da doença
atualmente
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/
95 e diante do não provimento
do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorá
rios advocatícios, fixados em10% sobre o valor da causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
299243910
/
PJe2
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025